Tribunal: TJDFT
Processo: 0743411-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743411-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Apelada: Neoenergia Distribuição S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a sentença (Id. 74515185) proferida pelo Juízo 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. A sociedade anônima Neoenergia Distribuição S/A suscitou, em suas contrarrazões (Id. 74515192), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante da pretensa afronta ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se a apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 1o de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator